Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA E HOMICÍDIO CULPOSO. PENA DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, § 2o, DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. READEQUAÇÃO DAS DUAS PENAS SUBSTITUTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1- A prescrição retroativa, modalidade da prescrição da pretensão punitiva, ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, implica na perda do direito de punir do Estado e impede qualquer efeito decorrente da sentença.
2- No caso, reconhecida a extinção da punilibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação a um só crime - lesão corporal culposa -, cuja pena é inferior a um ano, somente é possível reduzir uma pena restritiva de direitos (artigo 44, §2o, do CP).
3- Com relação ao crime de homicídio, cuja pena é de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, deve ser mantido o valor da pena pecuniária, em consonância com o §2o, do artigo 44, do Código Penal, o qual estabelece que “se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou duas restritivas de direitos”.
4- Recurso conhecido. Negou-se provimento.